Tribunal: TJES
Processo: 5002781-49.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002781-49.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: PASSOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória Por Dano Moral proposta por Passos Empreendimentos Imobiliários em face de Notre Dame Intermédica Saúde S/A, na qual pugna liminarmente a exclusão de seu nome SPC e Serasa Experian e demais órgãos de proteção ao crédito. No mérito requereu a declaração de inexistência de débito bem como a indenização por Danos Morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto sustentou que contratou o serviço de plano odontológico para seus funcionários nos anos de 2015 a 2018, ocorrendo o cancelamento em março de 2018. Alega que em 2022 ao tentar realizar uma operação de crédito que foi recusado devido ao registro no SPC. Narra que entrou em contato com a empresa e foi informada que não foram localizados débitos e não ofereceram solução para o caso.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 3536534) cujo o dispositivo foi o seguinte:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) RATIFICAR a Decisão de ID n 13167193 e reconhecer seu cumprimento;

b) DECLARAR INEXISTENTE a dívida objeto da presente demanda;

c) DECLARAR o encerramento de vínculo contratual entre as partes;

d) CONDENAR a ré a indenizar os danos morais causados à parte requerente no importe de R$ 10.000 (dez mil reais); valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95.

Irresignada, empresa interpôs Recurso Inominado (id. 3536536) pugnando, a reforma da sentença de piso para seja julgado improcedente a ação.

A parte autora apresentou contrarrazões (id 3536540) requerendo a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

É o que cumpre relatar. Passo a decisão.

A priori, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Insurge-se o recorrente contra a sentença de piso que jugou procedente o pedido de condenação em danos morais decorrentes da negativação indevida.

Consta nos autos, a parte autora ora recorrida requereu o cancelamento do plano odontológico (id13104007) e que após esse pedido, constatou que seu nome havia sido negativado indevidamente. Narra que ao entrar em contato com a empresa foi informada que não havia pendências financeiras junto ao plano.

Quanto à alegação da necessidade de comprovação de que os documentos da solicitação de cancelamento foram encaminhados, cabe à empresa recorrente o ônus de comprovar se os documentos foram devidamente encaminhados, haja vista que no caso dos autos, a empresa autora/recorrida é consumidora dos serviços odontológicos da recorrente. E que conforme comprovado no (id13104007) o pedido de cancelamento se deu no canal oficial da empresa.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou acerca :

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3. A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício. 4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem . 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 042200004473, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

In casu, torna-se patente o dever de indenizar, a falha na prestação de serviços da empresa recorrente ao inscrever de forma indevida a autora no cadastro de proteção de crédito. Ocorrendo assim o dever de indenizar.

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este atentar-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, entendo que quantum indenizatório fixado é correto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.